Tribunal: TJES
Processo: 5000989-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000989-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. D. S. L.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. INFANTE COM HIPERTROFIA DE ADENOIDE E AMIGDALITE. DEMORA EXCESSIVA NO ATENDIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por menor, representado por sua genitora, contra decisão do Juízo da Vara da Infância e Juventude de Linhares/ES, que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o Estado do Espírito Santo a fornecer consulta médica especializada em otorrinolaringologia. O agravante é criança de quatro anos diagnosticada com hipertrofia de adenoide e amigdalite (CID J35), apresentando sintomas severos como dificuldades respiratórias, engasgos noturnos e atraso na fala. O pedido de consulta foi inserido no sistema de regulação do SUS em 13/09/2024, e, até o julgamento do recurso, já transcorridos mais de dez meses sem atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a demora excessiva no agendamento de consulta médica especializada, superior a 10 meses, configura situação de urgência a justificar a concessão de tutela provisória de urgência em favor de criança com quadro clínico grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece que o direito à saúde, especialmente de crianças, exige atuação célere e eficaz do Estado, não se compatibilizando com a permanência indefinida em fila de regulação quando ultrapassados os prazos razoáveis estabelecidos.

O diagnóstico médico apresentado comprova que a condição do agravante acarreta prejuízos relevantes ao seu desenvolvimento físico, social e cognitivo, reforçando a urgência do atendimento por especialista.

A Nota Técnica nº 267647, embora inicialmente tenha afastado a urgência, reconhece a imprescindibilidade da avaliação por otorrinolaringologista para definição do tratamento adequado.

A superação do prazo de 100 dias previsto no Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, com mais de dez meses de espera sem consulta agendada, caracteriza a mora estatal e transforma a necessidade de atendimento de eletiva em urgente.

A tutela provisória de urgência exige, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ambos evidenciados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A demora excessiva superior a 100 dias para agendamento de consulta médica especializada, em descumprimento ao Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, configura mora administrativa e justifica a concessão de tutela de urgência.

A necessidade de avaliação médica especializada para criança em fase de desenvolvimento, com quadro clínico grave, caracteriza urgência apta a autorizar intervenção judicial para garantia do direito fundamental à saúde.

A permanência em fila de regulação não pode justificar a inércia do Estado quando demonstrada a imprescindibilidade e a urgência do atendimento médico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000989-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
L. de S. L., MENOR, REP. POR THAYMARA DE SOUZA LAUSS

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. de S. L., menor, representado por Thaymara de Souza Lauss em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude de Linhares, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando compelir o ente público a fornecer-lhe consulta com médico especialista em otorrinolaringologia.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que foi diagnosticado com hipertrofia de adenoide e amigdalite (CID J35), quadro que lhe acarreta severas dificuldades respiratórias, péssima qualidade do sono e atraso na fala.

Afirma que a solicitação para a consulta especializada foi inserida no sistema de regulação do SUS em 13/09/2024 e que a demora excessiva para o agendamento, que à época da interposição do recurso ultrapassava 4 (quatro) meses, configura o
periculum in mora
, justificando a reforma da decisão agravada.

Pois bem.

O autor da demanda, aqui agravante, conta com apenas 04 (quatro) anos de idade e, consoante documentos médicos apresentados, é portador de “
hipertrofia de adenoide e amigdalite e respiração bucal”
, condição que lhe causa graves transtornos, como dificuldades respiratórias, engasgos noturnos e prejuízos à fala e ao sono, afetando diretamente seu sadio desenvolvimento.

Ante tais fatos, necessária a avaliação por especialista em otorrinolaringologia, providência que não foi atendida na via administrativa.

Judicializada a questão, sobreveio a decisão recorrida indeferindo o pleito liminar, sob o fundamento de que, à época de sua prolação (11/12/2024), não havia transcorrido o prazo de 100 (cem) dias, considerado razoável para consultas eletivas pelo Enunciado nº 93 do Conselho Nacional de Justiça, afastando, assim, a mora do ente público e a urgência da medida.

Sem delongas, entendo que a decisão agravada, embora adequadamente fundamentada no panorama fático existente à época de sua prolação, merece ser reformada.

Como antes narrado, o quadro clínico do agravante, criança de tenra idade, é incontroverso.

A necessidade da avaliação por especialista em otorrinolaringologia é igualmente inconteste, sendo, inclusive, corroborada pela Nota Técnica nº 267647, que, apesar de concluir pela não configuração de urgência naquele momento, afirmou ser "
imprescindível avaliação de especialista para determinar o tratamento mais indicado
" e que "
há indicação de avaliação do especialista para instituição do tratamento adequado ao caso
".

O ponto fulcral que impõe a reforma da decisão reside na alteração substancial do cenário fático-temporal.

E isso porque a decisão de primeiro grau foi proferida em 11/12/2024, quando a espera pela consulta, solicitada em 13/09/2024, ainda não havia alcançado o prazo de 100 (cem) dias, parâmetro estabelecido pelo Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ para a caracterização de espera excessiva por consultas e exames eletivos.

Ocorre que, no presente momento, já transcorreram mais de 10 (dez) meses desde a inserção do pedido no sistema de regulação estadual, sem que a consulta tenha sido efetivamente agendada.

A solicitação, que permanece com o status de "autorizada" desde 13/09/2024, evidencia uma espera que superou, em muito, o limite da razoabilidade.

A mora do Poder Público, antes inexistente, agora se encontra patentemente configurada. A espera indefinida e prolongada por um atendimento de saúde necessário a uma criança de quatro anos, em fase crucial de desenvolvimento, transmuta a natureza da necessidade de eletiva para urgente.

O direito fundamental à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, não se compadece com a inércia administrativa que priva o cidadão, especialmente o infante, do acesso aos meios necessários para sua promoção e recuperação.

A permanência em uma fila de regulação não pode equivaler à negativa de um direito, mormente quando os prazos tidos como razoáveis pela própria Administração e pelo Judiciário são flagrantemente desrespeitados.

Neste contexto, o
periculum in mora
, antes afastado, emerge com clareza. O risco de dano não é hipotético, mas concreto, e se reflete nos prejuízos contínuos e progressivos ao desenvolvimento físico e social do agravante, que segue sofrendo com os sintomas da patologia sem a devida avaliação especializada que pode definir o tratamento adequado e, eventualmente, cirúrgico.

Portanto, demonstradas a probabilidade do direito, consubstanciada no dever constitucional do Estado e na indicação médica para a consulta, e a urgência, caracterizada pela mora excessiva do ente público, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.

De conseguinte, conheço do recurso e a ele

DOU
PROVIMENTO,
para reformar a decisão interlocutória e
DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada, determinando que o ente estadual promova, no prazo de 15 (quinze) dias, o agendamento e a efetiva realização de consulta com médico especialista em otorrinolaringologia para o agravante, L. D. S. L., sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)